Tribunal: TJDFT
Processo: 0741765-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741765-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: VALERIA BERNARDES DOS SANTOS VIRGILIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF no cumprimento de sentença no 0719689-40.2021.8.07.0015, pela qual foi fixada multa diária por descumprimento de decisão judicial. O agravante arguiu a aplicabilidade do Tema Repetitivo no 706 do STJ. Narra que lhe foi imposto o pagamento de multa diária por descumprimento de determinação judicial e alega ser descabida a fixação da multa, em razão da ausência dos requisitos legais, pois não haveria provas nos autos da negativa de cumprimento da determinação judicial, bem como por não ter sido concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. No que tange ao período de incidência, sustenta que as astreintes têm natureza processual, razão pela qual devem ser computadas apenas em dias úteis e, não, em dias corridos. Sustenta, ainda, ser desproporcional e excessivo o valor fixado pelo dia-multa, além de ressaltar a possibilidade de ser modificado a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que presentes os requisitos legais, pois a argumentação por ele deduzida seria suficiente para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e haveria risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ante a possibilidade de execução da multa e expedição de RPV em valor indevido. No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja excluída a multa ou, subsidiariamente, para que o valor seja reduzido à razão de 1/30 da renda do benefício previdenciário concedido, limitado a 30 dias-multa. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No Resp repetitivo n. 1333988/SP, que gerou a jurisprudência consolidada no tema 706, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.” É necessário, contudo, examinar a possibilidade de revisão da decisão impugnada. Na origem, cuida-se de ação acidentária em que o INSS foi condenado a conceder à autora/agravada auxílio-doença acidentário pelo período de 11/07/2018 a 21/01/2022 e, a partir de então, aposentadoria por invalidez. A sentença transitou em julgado em 11/10/2022 (ID Num. 139459973, autos de origem) e, iniciado o cumprimento de sentença, a autarquia foi intimada, em 14/10/2022, para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 90 dias. O INSS, contudo, permaneceu inerte, o que ensejou nova intimação em 06/12/2022, que também não foi cumprida. Em 07/02/2023, intimada, a parte requerente noticiou que a obrigação não havia sido cumprida integralmente. Diante disso, em decisão proferida aos 16/02/2023, ou seja, cerca de 04 meses após o trânsito em julgado da sentença, o valor da multa diária foi majorado para R$200,00 (ID Num. 149925893, autos de origem). Resta, pois, demonstrada a recalcitrância do réu/agravante em cumprir a determinação judicial, de modo a justificar a aplicação da multa, nos termos do art. 537, caput, do CPC, segundo o qual “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. Verifica-se, ainda, que o valor de R$100,00 inicialmente fixado não foi suficiente para compelir a autarquia a implantar o benefício assegurado na sentença, o que justificou a majoração da multa para R$200,00. A despeito disso, a obrigação foi cumprida apenas em maio/2023, ou seja, mais de 06 meses depois do trânsito em julgado da sentença. Assim, ainda que o prazo inicial de 15 dias fosse exíguo para cumprimento da obrigação imposta, não se justifica a demora de 06 meses para cumpri-la, principalmente em face da natureza da verba objeto da condenação. Assim, a princípio, não se mostra indevida a fixação da multa e tampouco excessivo o valor a ela atribuído, de modo que não vislumbro a probabilidade do direito alegado neste agravo. No que tange à contagem dos dias para a incidência da multa cominatória, não há interesse recursal, pois o juiz de origem determinou o cálculo da multa com o cômputo apenas dos dias úteis, conforme se verifica na decisão de ID Num. 170290138 dos autos de origem, ou seja, foi adotado o critério pretendido pelo agravante. Dessa forma, INEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap